Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESSARCIMENTO. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO INCORRETO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. DEPÓSITO REALIZADO PARA A OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Deve ser mantido o termo inicial do ressarcimento devido pela seguradora extraído da interpretação integrada e construtiva da sentença, consoante o disposto no artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Correspondem a 12%, e não a 20%, honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação majorados em 20% no julgamento da apelação.
III. Não traduz pagamento voluntário, de molde a excluir a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, depósito do valor do débito feito pelo executado com o objetivo de obter efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.